Tribunal: TJDFT
Processo: 0739160-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DOS BENS DADOS EM PENHOR CEDULAR. COLHEITA DE LAVOURA DE SOJA EM GRÃOS. PEDIDO DEFERIDO NA ORIGEM. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REVOGAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO. NÃO CABIMENTO.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Não merece prosperar a pretensão do credor de penhora sobre a colheita da lavoura de soja em grãos, pois já deferida anteriormente pelo Juízo de origem e não concluída por inércia do próprio interessado que não adotou as medidas necessárias para a conclusão da medida, embora instado por diversas vezes para fazê-lo.
3. Recurso não provido.